Tribunal: CARF
Processo: 13896.000591/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000591/2003-81
ACÓRDÃO
3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTO FINAL IMUNE. CREDITAMENTO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de saldo credor de IPI de que dispõe o artigo 11 da Lei
n° 9.779/99 não alcança aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem aplicados na industrialização de
produtos finais albergados por imunidade constitucionalmente instituída.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PENALIDADES E ACRÉSCIMOS LEGAIS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Não pode ser considerada infracional a conduta do contribuinte que agiu
induzido por má redação de Instrução Normativa que interpretou o alcance
de norma legal, o que impede a imposição de penalidades e dos juros de
mora, nos termos da disposição do art. 100 do CTN.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2
A apreciação de ofensa a princípios constitucionais implica analisar a
constitucionalidade da lei tributária, de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para excluir a
exigência de multa e de juros sobre os débitos não extintos pela compensação.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 491-499,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém - DRJ/BEL, que
considerou improcedente Manifestação de Inconformidade de fls. 417-429 apresentada pela
recorrente em face do Parecer / Despacho Decisório DRF/BRE/SEORT de fls. 396-405, que deferiu
parcialmente pedido de ressarcimento de IPI e homologou, também parcialmente, pedidos de
compensação vinculados.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, transcrevo o relatório da decisão
da primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos básicos do IPI
referentes ao primeiro trimestre de 2003 (fl. 05), protocolizado em 10/04/2003,
no montante de R$ 1.053.314,12. Vinculados ao referido pedido encontram-se as
declarações de compensação de fl. 06 e aquelas constantes dos processos
13896.000670/200391 e 13896.000817/200343, apensados ao presente. Além
dessas foram anexadas ao processo outros cinco PER/DCOMP’s (conforme tabela
na fl. 400).
2. Em sua análise (fls. 396/406), a DRF/Barueri/SP reconheceu o direito ao crédito
no valor de R$ 1.007.610,77, homologando parcialmente as compensações, tendo
glosado os créditos de insumos aplicados em produtos industrializados imunes, no
valor de R$ 45.703,35.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
3
3. Cientificada em 07.03.2008 (AR fl. 412), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 08.04.2008, manifestação de inconformidade (fls. 417/429)
na qual alega:
“ ....
Com efeito, definitivamente, não há como ser validada por este órgão
julgador a decisão ora combatida, ao não reconhecer o direito da
Requerente de compensar com outros tributos federais a parcela dos
créditos excedentes de sua escrita fiscal decorrentes da aquisição de
insumos vinculados à saída de produtos imunes, no montante de R$
45.703,35, com base na interpretação restritiva do artigo 11 da Lei no
9.779/99 trazida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5/2006.
.....
(...) em nenhum momento referida lei traz qualquer vedação quanto à
compensação do saldo credor do IPI, com outros tributos, quanto aos
insumos empregados na saída de produtos imunes ao imposto.
Em verdade, muito pelo contrário, a simples leitura desta lei bem
demonstra que ela é clara no sentido de ser ampla a possibilidade de
compensação do referido saldo de IPI relativo aos insumos aplicados em
qualquer industrialização, inclusive na de produtos cuja saída seja
desonerada do imposto, nas situações que exemplifica, quais sejam, nas
isentas ou tributadas à alíquota zero.
........
Porém, estranhamente, em 2006 foi editado o Ato Declaratório
Interpretativo SRF N° 5, de 17 de abril de 2006 (...)
.......
Da análise de tal ato administrativo, bem se verifica que este, a pretexto
de elucidar o conteúdo normativo do disposto no artigo 11 da Lei no
9.779/1999, acabou por criar uma restrição indevida à compensação
fixada nesta lei, ao impedir a compensação de créditos de insumos
aplicados em produtos imunes, excluindo apenas a situação em que
estes últimos estejam amparados por imunidade dirigida às exportações.
.......
A primeira mácula que se verifica em tal ato é a ofensa ao principio da
legalidade, estampado nos artigos 5°, inciso II e 150, inciso I, da
Constituição Federal, bem como no artigo 9o, inciso I do CTN.
De fato, pois, tal ato administrativo, ao criar a mencionada restrição,
que não se verifica na Lei no 9.779/1999, inexoravelmente inovou no
ordenamento jurídico, o que claramente não é permitido, eis que sua
função só poderia ser meramente de esclarecer, facilitar a aplicação de
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
4
dispositivos previstos em lei, nunca de criar direitos ou obrigações para
os contribuintes.
.........
Há que se destacar ainda que o questionado ato administrativo também
agride o principio da isonomia, estabelecido nos artigos 5° e,
especialmente, 150, inciso II, do Texto Maior.
.........
Ainda que não se considere tudo o quanto acima exposto, é fato que, ao
não se autorizar a compensação pretendida, tal medida representaria
ainda uma ofensa ao principio da não cumulatividade afeta a este
imposto.
.......
Por fim, na remota hipótese de não serem acolhidos todos os
argumentos acima apresentados, não poderão ser exigidos juros ou
multas sobre os débitos eventualmente não extintos pela compensação
proposta nestes autos.
Com efeito, não há como se negar que até a edição do ADI SRF n°5/2006,
tudo o que fez a Requerente foi seguir o determinado pela IN no
33/1999, bem como as normas federais de ressarcimento/compensação,
editadas pela própria Administração Federal.
Se assim ocorre, sem sombra de dúvidas, incide neste caso a regra do
parágrafo único do artigo 100 do CTN, a saber:
(...)
Com base nesse dispositivo, caso considere este órgão julgador válida a
decisão combatida, requer a Requerente ao menos que não sejam
exigidos os valores de juros de mora e de multa sobre os valores dos
tributos não extintos pelo compensação realizada, quando de sua
cobrança, uma vez que durante toda a tramitação deste pedido de
ressarcimento/compensação a Requerente sempre pautou sua conduta
pelas normas administrativas que autorizaram a compensação dos
créditos IPI apresentados nestes autos, bem como pelas normas federais
relativas a tal procedimento de compensação.
........”
A 3a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-27.669, considerou a
manifestação de conformidade improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em
19/02/2014.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
5
Irresignada, em 06/03/2014, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 507-526,
repisando os argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade e por meio do qual,
em síntese:
1. Requer, preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ, devido à falta de
apreciação de um dos argumentos deduzidos na Manifestação de
Inconformidade (pugnando pela não incidência de multa e juros sobre os
débitos);
2. No mérito, a reforma da decisão de 1a instância a fim de reconhecer o
direito creditório sobre a parcela em debate, homologando definitivamente
a compensação efetuada.
3. Protesta pela realização de sustentação oral; e requer que seja intimada na
pessoa de seus advogados;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
Da preliminar de nulidade
A recorrente argumenta, preliminarmente, a nulidade do Acórdão recorrido por ter
deixado de apreciar uma das razões apresentadas em sua manifestação de inconformidade, qual
seja, a impossibilidade de se exigir juros e multa sobre os débitos não extintos pela compensação
declarada, o que, em seu entendimento, ter-lhe-ia cerceado a defesa. Vejamos o que trouxe sobre
a matéria em sua Manifestação de Inconformidade:
Por fim, na remota hipótese de não serem acolhidos todos os argumentos acima
apresentados, não poderão ser exigidos juros ou multas sobre os débitos
eventualmente não extintos pela compensação proposta nestes autos.
Com efeito, não há como se negar que até a edição do ADI SRF n°5/2006, tudo o
que fez a Requerente foi seguir o determinado pela IN no 33/1999, bem como as
normas federais de ressarcimento/compensação, editadas pela própria
Administração Federal.
Se assim ocorre, sem sombra de dúvidas, incide neste caso a regra do parágrafo
único do artigo 100 do CTN, a saber:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
6
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo
exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Com base nesse dispositivo, caso considere este órgão julgador válida a decisão
combatida, requer a Requerente ao menos que não sejam exigidos os valores de
juros de mora e de multa sobre os valores dos tributos não extintos pelo
compensação realizada, quando de sua cobrança, uma vez que durante toda a
tramitação deste pedido de ressarcimento/compensação a Requerente sempre
pautou sua conduta pelas normas administrativas que autorizaram a
compensação dos créditos IPI apresentados nestes autos, bem como pelas
normas federais relativas a tal procedimento de compensação.
Portanto, a recorrente sustenta que não caberiam multa e juros em virtude de ter
seguido a determinação do art. 4o da IN SRF no 33/99. O Acórdão recorrido discorreu, nos
parágrafos 6 a 11, sobre a interpretação da referida norma e do porquê de sua inaplicabilidade ao
caso concreto.
Tendo versado, de maneira fundamentada, sobre o porquê a norma não se amolda
ao caso concreto sob análise, e afirmado ser cabível a incidência de multa e juros de mora,
entendo suficientemente infirmada a alegação da recorrente de que seguiu a referida norma.
Dessa maneira, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do mérito
No mérito, a discussão diz respeito ao direito ao aproveitamento do saldo credor de
IPI, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei 9.779/99, decorrentes das aquisições de matérias
primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) aplicados na
industrialização de produtos acobertados pela imunidade.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 dispõe o seguinte:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
7
A norma contempla, portanto, o direito de se ressarcir em relação ao IPI incidente
nas MP, PI e ME aplicados na industrialização, ainda que o produto da industrialização seja isento
ou tributado à alíquota zero. O dispositivo trata, explicitamente, de produtos isentos ou tributados
à alíquota zero, que estão dentro do campo de incidência do IPI, e silencia em relação aos imunes
e não tributados, por sua vez, fora do campo de incidência do tributo em questão.
Nesse contexto, em se tratando de benefício fiscal, o princípio da legalidade estrita
não dá margem à interpretação ampliativa. É o entendimento do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PARCELAMENTO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LEGALIDADE ESTRITA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de
causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa
dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, bem assim sua relevância para
o deslinde da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.
2. À mingua de previsão legal específica na lei, não é possível a utilização da base
de cálculo negativa e dos prejuízos fiscais para quitar parte da antecipação
prevista no parcelamento.
3. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode
decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem
para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo o parcelamento um benefício fiscal,
a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o
seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.679.232/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 28/3/2022, DJe de 6/4/2022.)
TRIBUTÁRIO. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÃO DE 30%.
AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais apurados
em períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados
posteriormente, estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30%
(trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário.
2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício fiscal, decidindo pela
constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% (trinta por cento) para que (a
compensação) pudesse ser efetivada.
3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por
incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer
limitação.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
8
4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode
decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem
para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal,
a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o
seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ
e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido
ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à
possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da
empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma
interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício
fiscal.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp n. 1.805.925/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de
5/8/2020.)
Aqui, faz-se oportuno trazer o texto do art. 4o da Instrução Normativa SRF no 33/99,
vigente à época dos fatos.
DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - ART. 11 DA LEI NO
9.779, DE 1999
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
No 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados
à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
As normas complementares à legislação tributária, como é o caso das Instruções
Normativas, têm caráter regulamentar e não gozam da prerrogativa de ampliar o direito creditório
legalmente delineado (que, como benefício fiscal, exige lei específica, conforme preceitua a
própria Constituição Federal, no §6o do art. 150).
Dessa forma, o que fez o art. 4o da IN SRF no 33/99, vigente à época dos fatos, foi
explicitar que a imunidade decorrente de exportação para o exterior não retira o direito de crédito
relativo a MP, PI e ME aplicados na industrialização de produtos no campo de incidência do IPI.
Foi nesse sentido que se posicionou a SRF ao editar o ADI no 5/2006:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4° da Instrução Normativa SRF n°33, de 4
de março de 1999, são aqueles aos quais à legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o
do Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4° da Instrução Normativa
SRF n° 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
9
I - com a notação 'NT' (não tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto n" 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto n°4.544, de 26 de dezembro de 2002 — Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na
Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o
exterior.
Assim, tratando-se de produto classificado como imune ou NT, a aquisição de
insumos aplicados em sua fabricação não gera direito a crédito de IPI, conforme preceitua a
Súmula CARF no 20, literalmente:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO DE
IPI.
RESSARCIMENTO. PRODUTO
FINAL
IMUNE
OU NT.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento,
dos créditos de IPI incidentes nas aquisições de insumos destinados à
industrialização de produtos imunes, não tributado (NT) ou sujeitos à alíquota
zero, não se estende às pessoas jurídicas não contribuintes do imposto,
produtoras de mercadorias classificadas como não tributadas - NT (Súmula CARF
no 20).
(Acórdão 9303-006.516, 3a Turma da CSRF, julgamento: 15/03/2018)
IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO FINAL
IMUNE. CREDITAMENTO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO NÃO
ADMITIDO.
O artigo 11 da Lei n° 9.779/99 faculta à empresa o ressarcimento do saldo credor
do IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento
ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI
devido na saída de outros produtos. Tal incentivo fiscal não engloba, no entanto, a
aquisição de insumos para a industrialização de produtos não-tributados, como
livros, jornais e periódicos, mesmo se tais mercadorias forem destinadas para a
exportação. Neste caso, ou seja, de industrialização de mercadorias destinadas à
exportação, operação que goza da imunidade prevista no artigo 153, § 3o, da
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
10
Constituição Federal, o incentivo do creditamento do IPI decorrente da aquisição
de insumos condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de
incidência do imposto, não incluindo os produtos não-tributados, dentre os quais
aqueles abrangidos pela imunidade objetiva. Não havendo crédito na operação,
portanto, não há que se falar em ressarcimento.
(Acórdão 3802-000.299, 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF,
julgamento: 08/12/2010)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. INSUMOS APLICADOS NA
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IMUNES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento,
dos créditos de IPI incidentes nas aquisições de insumos destinados à
industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero, não se estende às
pessoas jurídicas não contribuintes do imposto, produtoras de mercadorias
classificadas como não tributadas NT (Súmula CARF no 20).
(Acórdão 3001-000.883, 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do
CARF, julgamento 13/08/2019)
Por fim, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
mesmo sentido.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE
VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS E MATERIAIS DE
EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS,
IMUNES, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PREVISÃO LEGAL
QUE CONTEMPLA SOMENTE OS PRODUTOS FINAIS ISENTOS OU TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. ART. 11 DA LEI 9.779/99. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO
CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV,
§
3o,
DA
CF/88.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PRINCÍPIO
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL. DL 20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA.
(...)
3. O aresto recorrido entendeu que não se extrai da hipótese legal (art. 11 da Lei
9.779/99) o direito ao creditamento quando o produto final for imune ou não-
tributado, mas apenas quando isento ou tributado à alíquota zero. Ao final,
concluiu pelo não-provimento da apelação da contribuinte.
4. O art. 11 da Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do IPI:
quando o produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de não-
tributação e imunidade estão fora do alcance da norma, sendo vedada a sua
interpretação extensiva.
(...)
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
11
7. A interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se a
permitir a aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que não
estão previstos, por entender que a lei teria dito menos do que gostaria. A
hipótese dos autos, quanto à pretensão relativa ao aproveitamento de créditos de
IPI em relação a produtos finais não-tributados ou imunes, está fora do alcance
expresso da lei regedora, não se podendo concluir que o legislador a tenha
querido contemplar.
(REsp n. 1.015.855/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
8/4/2008, DJe de 30/4/2008.)
Entendo, portanto, correta a decisão recorrida ao manter o indeferimento do
direito creditório relativo à aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização de produtos
imunes.
Da alegação de afronta à isonomia e à não-cumulatividade
Quanto à invocação, pela recorrente, de afronta aos princípios constitucionais da
isonomia e da não cumulatividade, análise desta natureza implica, necessariamente, adentrar em
um juízo de constitucionalidade das normas que regem a matéria sob apreciação, o que foge à
competência deste tribunal administrativo, conforme Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista da incompetência mencionada, não conheço dessas razões recursais.
Da incidência de multa e de juros
Em que pesem as considerações anteriores em relação ao conteúdo normativo das
regras de aproveitamento do saldo credor do IPI, há que se reconhecer certo grau de
indeterminação semântica no uso do termo “inclusive imunes” pelo art. 4o da Instrução Normativa
SRF no 33/1999. Tal indeterminação somente veio a ser definitivamente sanada com a edição do
Ato Declaratório Interpretativo no 5, de 17 de abril de 2006, portanto mais de três anos após o
período ao qual se referem os créditos da recorrente, qual seja, o primeiro trimestre de 2003.
Tendo em vista que a redação inadequada deu azo a que os contribuintes
interpretassem o termo “inclusive imunes” como referente a toda e qualquer imunidade, entendo
que é de se aplicar ao caso o art. 100, inciso I e parágrafo único, do CTN, para afastar a exigência
de juros de mora e a imposição de multa sobre o valor dos débitos não extintos em virtude da não
compensação.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I ­ os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
[...]
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000591/2003-81
12
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO NT. SÚMULA CARF No 20.
Nos termos da Súmula CARF no 20, de observância obrigatória por força do que
dispõe o art. 72 do RICARF, não há direito aos créditos do IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI
como NT.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Sobre os débitos para com a Fazenda Nacional não integralmente recolhidos no
prazo de vencimento incidem juros moratórios calculados com base na Selic.
Aplicação da Súmula CARF no 4.
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.ART. 100 DO CTN.
Não incidem juros moratórios no período em que o sujeito passivo esteja
aplicando entendimento expresso em ato normativo expedido pelas Autoridades
Administrativas.
(Acórdão no 3401-002.933, julgamento: 26/02/2015)
Nesse ponto, portanto, entendo assistir razão à recorrente.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para excluir a exigência de multa e de juros sobre os débitos não extintos pela
compensação.

Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 597
DF CARF MF
Original